Tribunal: TJDFT
Processo: 0013860-95.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal (3 anos), conforme previsão do art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66).
2. Diferente do que defende o apelante ao afirmar ter sido diligente e que o processo não ficou parado, a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ter sido encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
3. No caso, verifica-se que a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da notória dificuldade da exequente em localizar bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. Assim, correta a extinção do feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.